Tribunal: TJPA
Processo: 0803571-55.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803571-55.2024.8.14.0028

APELANTE: J. L. C. D.

APELADO: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. RESCISÃO DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por menor impúbere, representado por sua genitora, contra acórdão que reconheceu a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer decorrente da rescisão de contrato coletivo de plano de saúde mantido entre a estipulante ASSPS e a operadora UNIMED.

2.

A parte embargante sustenta a existência de omissão, obscuridade, contradição e premissa fática equivocada, sob o argumento de ausência de prova robusta acerca da rescisão contratual e inexistência de notificação individual do beneficiário. Defende, ainda, a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, bem como requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

3.

A embargada apresentou contrarrazões, alegando inexistência de vícios no acórdão e afirmando que a pretensão de conversão da obrigação em perdas e danos constitui inovação recursal incabível em sede de embargos declaratórios.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto ao reconhecimento da rescisão contratual coletiva e da perda superveniente do objeto; (ii) se é cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos em sede de embargos de declaração; e (iii) se há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

5.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida.

6.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer, reconhecendo que a rescisão do contrato coletivo entre a estipulante ASSPS e a operadora de saúde restou comprovada pelos documentos juntados aos autos, inexistindo elementos aptos a infirmar a validade da rescisão contratual.

7.

Não há omissão quanto à tese de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. A pretensão não foi deduzida oportunamente na fase processual adequada, caracterizando inovação recursal incabível em sede de embargos de declaração.

8.

O acórdão foi expresso ao consignar que a extinção do vínculo contratual não afasta eventual responsabilização civil por fatos ocorridos durante a vigência do contrato, razão pela qual foi mantida a condenação por danos morais.

9.

O pedido de prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento fundamentado da matéria devolvida ao julgamento.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida de forma fundamentada. 2. A pretensão de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, não suscitada oportunamente, configura inovação recursal incabível em sede de embargos declaratórios. 3. O prequestionamento dispensa manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada pelo órgão julgador.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 499, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.660.280, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14.12.2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.799.186, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803571-55.2024.8.14.0028

EMBARGANTE: J. L. C. D. (representado por A. C. P. S.)

EMBARGADA: UNIMED OESTE DO PARÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL proposta por
J. L. C. D. (REPRESENTADO POR A. C. P. S.)
contra o Acórdão que
JULGOU PREJUDICADOS
ambos os recursos de apelação quanto ao pedido de obrigação de fazer (custeio de tratamentos e manutenção de vínculo terapêutico), em razão da perda superveniente do objeto decorrente da rescisão contratual;
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO
a ambos os recursos na parte remanescente (danos morais), mantendo a sentença integralmente no que tange ao dever de indenizar e ao
quantum
fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e
MANTEVE
a responsabilidade das rés quanto aos ônus da sucumbência fixados na origem, em atenção ao princípio da causalidade (art. 85, §10, CPC).

Na origem, o autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) - CID 10: F84.0 (conforme laudo médico), requer a obrigação de fazer da parte requerida em FORNECER ou CUSTEAR A COMPRA de seguimento neuropediátrico semestral e de estimulação com Fonoaudiologia (PECS-5 horas semanais), Terapia ocupacional (Integração Sensorial-3 horas semanais), Psicologia (ABA-10 horas semanais), Psicopedagogia (ABA-2 horas semanais), Musicoterapia (1 hora semanal), Psicomotricidade (1 sessão semanal) e Terapia nutricional (1 sessão semanal), com a disponibilização de seguimento neuropediátrico semestral e de estimulação com Fonoaudiologia (PECS-5 horas semanais), Terapia ocupacional (Integração Sensorial-3 horas semanais), Psicologia (ABA-10 horas semanais), Psicopedagogia (ABA-2 horas semanais), Musicoterapia (1 hora semanal), Psicomotricidade (1 sessão semanal) e Terapia nutricional (1 sessão semanal), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tutela de urgência deferida no id. 26247427.

Contestação por
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
no id. 26247451.

Contestação de
UNIMED OESTE DO PARÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
no id. 26247453.

Petição do Autor no id. 26247458, em que reitera a necessidade de cumprimento da tutela de urgência.

O juízo
a quo
proferiu sentença conjunta (envolvendo os processos nº
0803571-55.2024.8.14.0028
, nº
0802581-64.2024.8.14.0028
e nº
0814748-50.2023.8.14.0028
), decidindo nos seguintes termos:

Ilegitimidade Passiva:
Acolheu a preliminar arguida pela
A. P. LIMA DOURADO LTDA (JJM Corretora)
, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a esta;

Mérito:
Julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a
UNIMED OESTE DO PARÁ
a custear o tratamento multidisciplinar prescrito, em rede credenciada ou, na ausência de profissionais aptos, mediante custeio integral em rede particular;

Danos Morais:
Condenou a operadora ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigidos pelo INPC e juros de 1% ao mês.

Em relação ao presente feito (nº 0803571-55.2024.8.14.0028), restou consignado o seguinte (id. 26247489):

(...)
PROCESSO Nº 0803571-55.2024.8.14.0028

Da Ilegitimidade Passiva da Unimed Nacional

A requerida Central Nacional Unimed suscita preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que não possui vínculo contratual direto com o autor e que sua atuação não se confunde com a da Unimed Oeste do Pará, sendo empresas distintas.

A razão não assiste a ela.

O Sistema Unimed é composto por uma rede de cooperativas que, apesar de sua autonomia administrativa, atuam de forma interdependente e integrada para garantir a prestação dos serviços de saúde aos consumidores. A Central Nacional Unimed, na qualidade de cooperativa central, possui a função de coordenar e integrar as demais singulares em contratos de abrangência nacional ou nos casos em que a prestação de serviços em determinado local dependa de sua atuação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a
responsabilidade solidária entre as cooperativas que integram o Sistema Unimed
, uma vez que todas se beneficiam do uso compartilhado da marca, da estrutura e da captação de clientes. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608/STJ. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência assentada no Superior Tribunal de Justiça,
o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes
, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos,
estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
. 2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1830942 - SP, STJ, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 14/08/2023)

Da mesma forma cito o REsp 1.665.698/CE e AREsp 2041068 do Superior Tribunal de Justiça, que tem decidido pela responsabilidade solidária das operadoras do sistema Unimed, baseando-se na teoria da aparência e nos princípios do direito do consumidor.

Assim, ainda que o contrato tenha sido firmado diretamente com a Unimed Oeste do Pará, a Central Nacional Unimed integra o sistema e pode ser legitimada para responder por obrigações decorrentes do vínculo contratual.

Cumpre consignar que o art. 7º, parágrafo único, do CDC prevê a responsabilidade solidária entre todos os participantes da relação de consumo. Logo, o plano de saúde contratado pelo beneficiário o torna responsável pelo fornecimento dos serviços, independentemente de conflitos internos com unidades executoras do sistema de intercâmbio.

Diante do exposto, rejeito a preliminar.

Da inépcia da petição inicial

A requerida Unimed Oeste do Pará apresenta os mesmos argumentos da preliminar apontada nos autos de nº 0814748-50.2023.8.14.0028, acima já rejeitados. Logo, desnecessária a repetição dos argumentos para sua rejeição.

Da litispendência

A requerida suscita preliminar de litispendência, alegando que o presente processo possui identidade de partes, causa de pedir e pedidos com as ações nº 0802581-64.2024.8.14.0028 e nº 0814748-50.2023.8.14.0028, sustentando, portanto, que se trata de duplicidade de ações que inviabilizaria a tramitação simultânea.

Conforme o art. 337, VI, e §§ 2º e 3º, do CPC, para a configuração da litispendência, é necessário que haja identidade de partes, causa de pedir e pedidos.

No caso concreto, como já exposto, não estão presentes os requisitos para a configuração da litispendência, pelas seguintes razões:

Identidade de Partes:

· Processo nº 0814748-50.2023.8.14.0028: A ação é movida apenas contra a Unimed Oeste do Pará.

· Processo nº 0802581-64.2024.8.14.0028: A ação inclui como ré a JJM Corretora, além da Unimed Oeste do Pará.

· Processo nº 0803571-55.2024.8.14.0028: A ação também inclui como ré a Central Nacional Unimed.

Portanto, não há identidade completa de partes, o que inviabiliza o reconhecimento da litispendência.

Outrossim, os pedidos das ações não são idênticos:

· No processo nº 0814748-50.2023.8.14.0028, o pedido limita-se à equoterapia.

· No processo nº 0802581-64.2024.8.14.0028, o pedido abrange apenas as terapias multidisciplinares sem danos morais.

· No processo nº 0803571-55.2024.8.14.0028, o pedido inclui terapias multidisciplinares, danos morais e manutenção do vínculo terapêutico.

Assim, os pedidos são distintos, impedindo o reconhecimento da litispendência. Rejeito, portanto, a preliminar.

II - DO MÉRITO

1. Do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana

O direito à saúde é garantido pelo art. 196 da Constituição Federal de 1988 como um direito social, impondo-se sua prestação a todos os entes federados, sendo o Sistema Único de Saúde responsável pela sua implementação. Embora seja uma atividade típica do Estado, o art. 199 da mesma Carta permite a atuação da iniciativa privada, que funciona como complemento à rede pública.

Assim, quando prestado pelo setor privado, o serviço de saúde suplementar, ao ser disponibilizado no mercado de consumo, submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

2. Da relação consumerista e da inversão do ônus da prova

Conforme a Lei nº 9.656/98 e o Código de Defesa do Consumidor (CDC), a requerida têm o dever de prestar os serviços contratados de forma adequada, eficaz e segura. A negativa ou demora injustificada no atendimento é considerada conduta abusiva (art. 39, II e V, do CDC), especialmente quando compromete a saúde e a vida do consumidor.

E nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, considerando sua hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações. O beneficiária comprovou a necessidade do procedimento por meio de laudo médico juntado aos autos, enquanto a requerida não se desincumbiu de demonstrar a autorização efetiva do procedimento em tempo hábil.

3. Da cobertura de terapias para pacientes com TEA

No âmbito da saúde suplementar, a Resolução Normativa ANS n.º 539/2022 impõe que planos de saúde ofereçam cobertura para tratamentos necessários a pacientes com transtornos do espectro autista.

No caso concreto, o diagnóstico de TEA está devidamente comprovado por laudos médicos, os quais recomendam a realização do tratamento multidisciplinar. Trata-se de terapias essenciais para o desenvolvimento neuropsicomotor do menor, não se podendo admitir a interrupção do tratamento por questões de ordem financeira ou administrativa entre a ré e a clínica conveniada.

A Lei n° 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, exige atendimento multiprofissional e individualizado, o que inclui diferentes abordagens terapêuticas. Da mesma forma, a Resolução Normativa n° 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), obriga a cobertura de terapias com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para pessoas com TEA.

Outrossim, está presente a flagrante abusividade da parte ré ao negar cobertura para os tratamentos prescritos sem justificativa razoável, violando os prazos previstos na Resolução nº 566/2022 da ANS. A documentação constante nos autos comprova a prescrição médica dos tratamentos e a solicitação prévia da autora para que a ré fornecesse o atendimento.

Assim, a negativa de cobertura por parte da Unimed configura descumprimento contratual.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. AUTISMO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DEVER DE COBERTURA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não configurada a alegada omissão ou negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que houve manifestação suficiente acerca dos temas postos em discussão desde a origem.

2.
É abusiva a negativa de cobertura de tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) pelo método escolhido pelo equipe de profissionais da saúde assistente com a família do paciente como mais adequado ao caso concreto
.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.032.087/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Contudo, quanto à disponibilização de
sessões semanais de equoterapia,
objeto da ação de nº 0814748-50.2023.8.14.0028, é incontroverso que não se encontra listada no rol da ANS. Portanto, os procedimentos em tela não possuem cobertura em caráter obrigatório.

Sobre o tema, o STJ definiu que:

“o rol de procedimentos e eventos e saúde suplementar é,
em regra, taxativo
e que a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com o tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol.
Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente
,
desde que
(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS” (EREsp 1.886.929-SP).

No caso dos autos, o autor não apresentou elementos técnicos convincentes de que a equoterapia faz parte da excepcionalidade amparada pelo STJ. Por outro lado, o réu trouxe estudos do NATJUS apontando a ausência de elementos técnicos conclusivos na literatura vigente que permitam corroborar a solicitação.

Além disso, quanto indicação de profissionais ou locais específicos para a realização das terapias, requerido nos autos de nº
0803571-55.2024.8.14.0028
, esta magistrada tem entendimento de que cabe à operadora de saúde, dentro dos limites do contrato firmado, indicar os prestadores habilitados dentro de sua rede credenciada que estejam aptos a fornecer o tratamento necessário. Somente na ausência de profissionais ou clínicas conveniadas que possam atender adequadamente ao beneficiário, será legítima a imposição de custeio dos tratamentos fora da rede credenciada, situação que deverá ser devidamente comprovada nos autos.

No que tange ao dano moral, restou comprovado que a negativa de cobertura dos tratamentos essenciais ao autor, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), causando não apenas angústia à sua representante legal, mas também expôs o próprio autor a um risco direto à sua saúde e desenvolvimento.

A interrupção do tratamento multidisciplinar, essencial para evitar regressão cognitiva e motora, agravou a situação de vulnerabilidade do autor, configurando a violação dos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, consagrados no art. 1º, III, e no art. 196 da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento de que “a recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá origem ao dever de reparar o dano moral in re ipsa, consistente no agravamento do estado de aflição e angústia do paciente”, (AgRg no AREsp 702266).

Considerando a gravidade do dano causado ao autor, o caráter pedagógico da condenação, para desestimular práticas abusivas por parte das rés, em a observância do princípio da proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa, fixo a indenização por danos morais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, decido:

1. Quanto ao processo de nº 0814748-50.2023.8.14.0028:

a) JULGO IMPROCEDENTE
o feito, com resolução do mérito, no termos do art. 487, I, do CPC;

b)
condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo suspendo a obrigação em razão da gratuidade de justiça.

2.
Quanto ao processo de nº 0802581-64.2024.8.14.0028:

a)

ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pela A. P. LIMA DOURADO LTDA (JJM Corretora de Seguros) e, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito em relação à referida requerida;

a.1)
CONDENO
o autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo suspendo a obrigação em razão da gratuidade de justiça;

b) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o feito, com resolução do mérito, no termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 10.219.897/0001-00 a custear os tratamentos e exames prescritos à parte autora, conforme recomendação médica (id 109141885), exceto quanto à equoterapia, cabendo às rés indicarem os prestadores habilitados dentro de sua rede credenciada que estejam aptos a fornecer o tratamento necessário, conforme contratado com a parte autora; na ausência de profissionais ou clínicas conveniadas que possam atender adequadamente ao beneficiário, ficam obrigadas a custearem os tratamentos fora da rede credenciada, devendo obedecer, em quaisquer casos, aos prazos previstos na norma da ANS, em sua rede conveniada ou não;

b.1.) sendo a Unimed Oeste do Pará sucumbente na maior parte,
CONDENO-A
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

3. Quanto ao processo de nº 0803571-55.2024.8.14.0028:

a) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o feito, com resolução do mérito, no termos do art. 487, I, do CPC, para condenar solidariamente a rés CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO a custearem os tratamentos e exames prescritos à parte autora, conforme recomendação médica (id 110110410), exceto quanto à equoterapia, cabendo às rés indicarem os prestadores habilitados dentro de sua rede credenciada que estejam aptos a fornecer o tratamento necessário, conforme contratado com a parte autora; na ausência de profissionais ou clínicas conveniadas que possam atender adequadamente ao beneficiário, ficam obrigadas a custearem os tratamentos fora da rede credenciada, devendo obedecer, em quaisquer casos, aos prazos previstos na norma da ANS, em sua rede conveniada ou não;

b)
CONDENO
às rés ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos pelo INPC, a partir desta decisão (Súmula 362/STJ), bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

c)
CONDENO
às rés ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Servirá esta como mandado, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294 de 11/03/09.

Marabá/PA, assinado e datado eletronicamente.

Aline Cristina Breia Martins

Juíza Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá – sublinhei.

APELAÇÃO DO AUTOR (J. L. C. D.):
Pugna pela reforma para garantir a manutenção do tratamento nas clínicas específicas onde o vínculo já havia sido estabelecido (vínculo terapêutico) e a majoração dos danos morais para R$ 20.000,00.

APELAÇÃO DA UNIMED OESTE DO PARÁ:
Sustenta inexistência de negativa de cobertura (alegando mera readequação de rede), afirma que o tratamento deve se limitar ao Rol da ANS e requer o afastamento da condenação em danos morais ou sua redução.

FATO SUPERVENIENTE:
No curso do processamento recursal, a UNIMED informou a
rescisão integral do contrato coletivo
firmado com a estipulante ASSPS (Associação do Servidor Público Social), com efeitos a partir de
14/04/2025
, noticiando que os beneficiários foram migrados para outra operadora (ID 26286207).

Ademais, no curso do processamento recursal, a
UNIMED OESTE DO PARÁ
peticionou (conforme noticiado no ID 26254896 do processo conexo, n.
0814748-50.2023.8.14.0028
) informando fato superveniente impeditivo: a
rescisão integral do contrato coletivo
firmado com a Associação do Servidor Público Social – ASSPS, com efeitos a partir de
14/04/2025
. Informou, ainda, que os beneficiários foram migrados para outra operadora, não detendo mais a Unimed gerência sobre o contrato ou possibilidade de autorizar procedimentos.

Não há notícia naqueles autos da manutenção do vínculo ou da existência de ação judicial que tenha suspendido a rescisão contratual. Houve, ainda, decisão rejeitando embargos de declaração da parte autora e Acórdão desprovendo Agravo Interno por ela interposto (ids. 30273174 e 31664650 daqueles autos).

PARECER DO MP:
A 6ª Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos; no mérito, opinou pelo provimento parcial do recurso do autor (apenas para garantir o vínculo em rede não credenciada se não provada a aptidão da rede própria) e pelo desprovimento do recurso da Unimed.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 9ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - 31.03 á 09.04.2026. a realizar-se no dia 31-03-2026, às 14:00.

O Colegiado proferiu julgamento nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESCISÃO CONTRATUAL SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS MANTIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por beneficiário menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e por operadora de plano de saúde em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) condenar a operadora ao custeio de tratamento multidisciplinar (Método ABA); e (ii) fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00. No curso do recurso, sobreveio a notícia de rescisão do contrato coletivo entre a estipulante e a operadora, com migração dos beneficiários para outra empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a rescisão do contrato coletivo no curso do processo acarreta a perda do objeto quanto à obrigação de fornecer o tratamento; (ii) saber se a negativa ou interrupção de terapias multidisciplinares para portador de TEA configura conduta ilícita; e (iii) verificar a ocorrência de danos morais e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A rescisão do contrato coletivo operada entre a estipulante e a operadora rompe o vínculo jurídico entre as partes, o que gera a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer (fornecimento de tratamento médico), uma vez que não se pode compelir a operadora a autorizar procedimentos para quem não é mais seu beneficiário.

2.

A extinção do contrato não prejudica o exame da responsabilidade civil por fatos ocorridos durante a sua vigência, notadamente a interrupção abrupta de tratamentos essenciais quando o vínculo ainda estava ativo.

3.

O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7265, consolidou a tese da taxatividade mitigada do Rol da ANS, estabelecendo que tratamentos prescritos por médico assistente, com comprovação científica de eficácia e registro na Anvisa, devem ser cobertos, o que ampara as terapias para TEA.

4.

A Lei nº 12.764/2012 e a Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS impõem a cobertura ilimitada para o tratamento multidisciplinar de pacientes com transtornos globais do desenvolvimento, sendo abusiva a negativa baseada em limitação de sessões ou exclusividade do rol.

5.

A recusa indevida ou a interrupção injustificada de tratamento de saúde gera dano moral
in re ipsa
, pois agrava a situação de aflição e vulnerabilidade do paciente, especialmente no caso de autismo, pelo risco de retrocesso no desenvolvimento cognitivo e motor.

6.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes da respectiva Turma de Direito Privado.

7.

Pelo princípio da causalidade, a operadora que deu causa à propositura da ação ao negar indevidamente a cobertura deve arcar com os ônus de sucumbência, ainda que o processo seja extinto sem resolução de mérito quanto à obrigação de fazer por fato superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos prejudicados quanto à obrigação de fazer e desprovidos na parte remanescente (danos morais).

Tese de julgamento:

“1. A rescisão superveniente do contrato de plano de saúde acarreta a perda de objeto da pretensão de obrigação de fazer relativa ao custeio de tratamentos futuros. 2. A interrupção ou negativa injustificada de terapias multidisciplinares para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) durante a vigência contratual configura ato ilícito e gera dano moral
in re ipsa
.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 14.454/2022; CDC, art. 51; CPC, arts. 85, § 10, 485, VI e IX, 932, III; Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 18.09.2025; STJ, Súmula 608; STJ, EREsp nº 1.889.704/SP, Segunda Seção, j. 08.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 702.266.

J. L. C. D.
, menor impúbere, representado por sua genitora
ANDRESSA CARVALHO PEREIRA SANTOS
opôs

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO aduzindo que que o julgado incorreu em omissão, obscuridade, contradição e premissa fática equivocada, ao considerar válida a rescisão sem prova robusta, bilateral e sem comprovação de notificação individual do beneficiário.

Argumenta ainda que, mesmo se admitida a rescisão contratual, não haveria perda do objeto, pois as obrigações inadimplidas durante a vigência do contrato devem ser convertidas em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC.

Requer o saneamento dos vícios do acórdão, com eventual efeito infringente, além do pronunciamento expresso sobre dispositivos constitucionais e legais para fins de prequestionamento.

A UNIMED apresentou contrarrazões afirmando que não há omissão, contradição ou obscuridade, mas mera tentativa da parte autora de rediscutir o mérito da decisão.

Argumenta ainda que a tese de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos constitui inovação recursal incabível em embargos de declaração, pois não foi formulada oportunamente na ação.

Ao final, requer o não conhecimento ou rejeição dos embargos e a aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os aclaratórios destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida de forma fundamentada.

No caso concreto, o acórdão embargado apreciou de maneira clara, coerente e suficientemente fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente no que se refere à perda superveniente do objeto da obrigação de fazer decorrente da rescisão contratual superveniente entre a estipulante ASSPS e a operadora de saúde embargada.

A alegação de ausência de prova robusta acerca da rescisão contratual não procede. Isso porque o cancelamento do plano coletivo restou devidamente comprovado nos autos pelos documentos juntados sob os IDs 33482419 (Documento de Comprovação – Cancelamento ASSPS), 33482420 (Documento de Comprovação – Comunicação ASSPS), 33482421 (Documento de Comprovação – Informativo ASSPS) e 33482422 (Documento de Comprovação – Solicitação de cancelamento), os quais evidenciam a extinção do vínculo contratual coletivo e a consequente migração dos beneficiários para outra operadora, inexistindo qualquer elemento concreto apto a infirmar tais provas.

Também não se verifica omissão quanto à alegada possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC. Além de o acórdão ter delimitado expressamente que a extinção superveniente do vínculo contratual inviabiliza a manutenção da obrigação de custeio futuro, a pretensão de conversão da obrigação em perdas e danos não foi deduzida oportunamente na fase processual adequada, revelando inovação recursal incabível em sede de embargos declaratórios.

Ademais, o julgado foi expresso ao consignar que a extinção do vínculo contratual não afasta a responsabilização civil pelos fatos ocorridos durante a vigência do contrato, razão pela qual foi mantida a condenação por danos morais, afastando-se, portanto, qualquer alegação de omissão ou incoerência lógica na fundamentação adotada.

O que se verifica, em realidade, é o inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo Colegiado, pretendendo rediscutir matéria já apreciada e decidida, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a decisão enfrente adequadamente a matéria devolvida ao julgamento, como efetivamente ocorreu na hipótese.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO, ante a ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, tratando-se de mera pretensão de rediscussão da matéria já decidida pelo Colegiado.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É O VOTO.

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 11/06/2026